Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-05.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Pena. Art. 61, II, “f”, do CP. Confissão. Indenização.

1 – A agravante do art. 61, II, alínea "f", do CP não incide no crime de descumprimento de medida protetiva, pena de afronta ao princípio ne bis in idem. O fato de o crime ter sido cometido no âmbito doméstico é elementar do tipo penal.

2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).

3 - Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, REsp 1.643.051/MS).

4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida a indenização.

5 - Apelação não provida.